Tribunal: STF
Processo: Rcl 62017
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA ADPF Nº 324/DF, NA ADC Nº 48/DF, NAS ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF, NO RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725) E NO ARE Nº 791.932-RG/DF (TEMA RG Nº 739). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Cassiano e Linares Sociedade de Advogados e Darlan Cassiano de Almeida, contra decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0100987-46.2020.5.01.0016, mediante a qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725) e no Recurso Extraordinário com Agravo nº 791.932-RG/DF (Tema RG nº 739). 
 
    2. Os reclamantes narram que, na origem, trata-se de ação trabalhista, proposta pelo ora beneficiário, Alex Sandro da Conceição, por meio da qual pugna pelo reconhecimento do vínculo de emprego e o pagamento das consequentes verbas trabalhistas.
 
    3. Informam que o Juízo reclamado, violando paradigmas de observância obrigatória desta Suprema Corte, reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes, desconsiderando as condições em que a atividade de trabalho foi exercida sob a tutela do regime de terceirização de serviços.
 
    4. Sustentam, nessa perspectiva, que a decisão da autoridade reclamada desrespeita a autoridade do STF ao desconsiderar a validade da terceirização sem qualquer prova de vício de consentimento e com comprovação de que os serviços praticados não se imiscuíam com as atividades desenvolvidas por um escritório de advocacia.
 
    5. Pugnam pela concessão de medida liminar para fins de suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0100987-46.2020.5.01.0016, até julgamento definitivo da ação. No mérito, buscam seja julgado procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, a fim de assegurar a aplicação dos precedentes vinculantes firmados nesta Corte. 
 
    6. Em 30/10/2023, proferi decisão interlocutória, na qual determinei a requisição de informações à autoridade reclamada, a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação, e a abertura de vistas à PGR (e-doc. 13).
 
    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões. Assevera que a reclamação traz tema estranho aos limites estritos da lide, uma vez que nela não se cogita, sequer se tangencia, tese de terceirização de serviços, que a parte requerente traz indevidamente à lume. Aduz que a negativa de provimento do recurso ordinário interposto se deu com base estrita no acervo probatório (e-doc. 17).
 
    8. A parte beneficiária, Alex Sandro da Conceição, em contestação, alega utilização da reclamação como tentativa de rever fatos e provas superadas na origem. Aponta que se trata de um labor sem qualquer formalização de contrato, de nenhuma natureza, seja como empregado ou autônomo (como tenta colocar a ré), sem anotação de CTPS e sem receber direitos básicos garantidos aos brasileiros. Diz inexistir afronta aos paradigmas apontados. Salienta atendidos os requisitos para a declaração do vínculo empregatício. Ressalta que nunca houve discussão acerca de eventual ilicitude da terceirização e sim da negativa do vínculo laboral. Pugna pela improcedência do pedido (e-doc. 22).
 
    9. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 29):
 
 
“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NO RE 958.252/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL), NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF E NAS ADIS 3.961/DF E 5.625/DF. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE DESPACHANTE AUTÔNOMO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, EM RAZÃO DE FRAUDE CONTRA DIREITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. DECISÃO QUE NÃO ABRANGE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE PEDIDO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FUNDADO NOS ARTS. 2º, 3º E 9º DA CLT. 
1. Inexiste aderência estrita entre a decisão reclamada, que reconhece o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a empresa reclamante, por entender comprovada fraude contra direitos trabalhistas no contrato civil, e as decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que assentaram a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim em geral e, em particular, a licitude da figura do transportador autônomo nas atividades de transporte de cargas e de contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor. 
2. É incabível, em reclamação, revolver-se o conjunto fático e probatório, para o fim de desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos do vínculo de emprego. 
— Parecer pela negativa de seguimento da reclamação.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    12. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.991/DF e nº 5.625/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG – Tema RG nº 725 e no Recurso Extraordinário com Agravo nº 791.932-RG/DF.
 
    13. No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    14. A 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, confirmou a sentença de 1º Grau e, em sede de recurso ordinário, reconheceu o vínculo empregatício, sob os seguintes termos (e-doc. 9; grifos e destaques do original):
 
“(...) C. RELAÇÃO JURÍDICA INTER PARTES.
(...)
Cinge-se a controvérsia à existência, ou não, de vínculo jurídico de emprego entre o reclamante e os demandados. 
Com efeito, alegou o autor, na inicial, que foi admitido em 01/09/2010, para exercer a função de assistente jurídico, dispensado em 30/03/2020, sem o pagamento de verbas resilitórias.
A isso os reclamados se opuseram, afirmando, na contestação, que, em primeiro lugar, incabível a responsabilização do 1ª réu, CASSIANO e LINARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, uma vez que a sociedade foi formada apenas em 05/11/2020 (ID nº f64cfb9 - Pág. 1, a fls. 69). Ademais, afirmaram haver contratado o Sr. ALEXANDRE NOGUEIRA para prestar serviços de DESPACHANTE, tendo o reclamante trabalhado para o Sr. NOGUEIRA. Afirmam que o reclamante nunca compareceu ao escritório de advocacia. Por fim, impugnam o documento ID nº 781a886 - Pág. 1, a fls. 17, argumentando que "se refere a uma declaração de estágio produzida pela Drª Simone Cassiana de Almeida Natal", pessoa não pertencente ao quadro societário da Ré, sendo irmã do segundo Reclamado, mas sem poderes para confeccionar o referido documento, nem mesmo autorização para emitir tal declaração em favor da parte autora. Daí, manifestou suposição de "que se tratava de uma ajuda pessoal quanto a necessidade do Reclamante em atestar horas de estágio junto a sua instituição de ensino superior ou mesmo para efeitos de concurso público"; "contesta-se, oportunamente, a idoneidade do referido documento e seus efeitos aproveitando a oportunidade para impugná-lo já que o escritório das Rés não conta com atividade de estagiários e nem mesmo é possível dar fé a esse tipo de documentação que torna-se impossível analisar sua veracidade já que a Drª Simone Cassiana de Almeida Natal faleceu em 07 de dezembro de 2016".
Para a configuração do vínculo de emprego faz se necessária a presença, concomitante, dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, onerosidade, subordinação jurídica e não eventualidade.
É certo que da execução de serviços emerge a subordinação objetiva, o que inverte a presunção em favor do autor e transfere ao beneficiário da força de trabalho o encargo processual de demonstrar a ausência de qualquer dos pressupostos de caracterização do contrato de trabalho, dispostos no artigo 3º, da CLT. 
Portanto, ao alegar fato obstativo do direito do autor, repita-se, a prestação de serviço em favor de terceiro, de nome NOGUEIRA, os reclamados atraíram para si o ônus da prova (artigo 818, da CLT c/c 333, II, do CPC - atual 373, I, do CPC), mister do qual não se desincumbiram a contento. 
Ao contrário. 
Pelos documentos de ID nº e1674dc - Pág. 1, a fls. 16, e ID nº 781a886 - Pág. 1, a fls. 17, reforça-se a referida presunção, com a revelação de que o reclamante laborava, sim, diretamente em prol do escritório do 2º Réu. 
Com efeito, pelos elementos dos autos, no aludido escritório, laboravam o 2ª réu, DARLAN, seus irmãos, DENNIS, responsável pela parte financeira (ID nº a5fb972 - Pág. 4, a fls. 81) e a já referida SIMONE CASSIANA DE ALMEIDA NATAL, que, segundo a própria peça contestatória, era irmã do segundo réu. 
Conforme o referido documento de ID nº 781a886 - Pág. 1, a fls. 17, a Dr. SIMONE declarou, em 21/09/2015, que, na ocasião, o reclamante "realiza(va) estágio neste escritório desde o ano de 2010", situado na Praça Seca, nº 50, Grupo 401, 402 - 403, Edifício Paço da Praça, em Jacarepaguá. 
Embora, na contestação, os réus tenham afirmado que a Sr. SIMONE não possuía poderes para representar o escritório, ou emitir tal tipo de declaração, não cuidaram de demonstrar o óbice alegado (CLT, art. 818; CPC, art. 373, II). 
De toda forma, independentemente dos poderes, irmã do sócio e 2º réu emite declaração acerca do fato trabalho que é negado na peça contestatória, acabando por infirmar a tese contida na referida peça processual. 
Pior. 
Diante dessa comprovação, inegavelmente, cai por terra a tese de que o reclamante era pessoa desconhecida, prestando serviços por intermédio de outra pessoa, de nome Nogueira, sem nunca haver comparecido ao escritório.
Note-se que o documento ID nº 2b339bf - Pág. 1, a fls. 68, referido pelo recorrente, no qual há menção ao não comparecimento do reclamante ao local de 01/01/2017 a 14/12/2020, é do CONDOMÍNIO UNIQUE OFFICES, situado em outro local, na Rua André Costa, 750 - Taquara. 
Ademais, a declaração particular, porquanto emitida por sujeito absolutamente estranho à relação jurídica processual, qual seja o condomínio, tem seu valor probatório circunscrito ao próprio signatário, nos termos do artigo 408, do CPC. 
Nesse aspecto, aos efeitos probatórios gerados, é completamente diferente do ato declaratório emitido pela integrante do escritório e irmã de seu proprietário. 
E não é só. 
O exame da prova oral, notadamente os testemunhos de CLAUDIO ROBERTO LIMA SOUSA e de ALEXANDRE JOSÉ NOGUEIRA, confirmam os fatos contidos na petição inicial, principalmente em relação ao período da prestação de serviços e à subordinação. 
É verdade que causa certa estranheza o tipo de atividade efetivamente desenvolvida pelo autor em relação ao réu, em que lhe era assegurado o equivalente a um salário-mínimo, na perspectiva de pagamento por produtividade, apurada por "assistência aos clientes", "vítimas de acidentes em geral", "no preenchimento e assinatura de entrevistas, procurações, contratos, coleta de documentos e orientações em geral" (item 7 da causa petendi). 
Contudo, a contestação não nega a contratação dessa modalidade de serviço, a que atribui a conotação de atividades de despachante - termo genérico que engloba leque considerável de serviços burocráticos. Apenas afirma que contratou outra pessoa para fazê-lo - o já aludido Nogueira - e esse teria contratado outras pessoas, dentre os quais o autor. 
Nesse contexto, o testemunho de SÉRGIO CICERO DE MIRANDA JUNIOR, como afirmado na r. sentença, não possui o condão de invalidar os demais elementos probatórios, uma vez que referido depoente, indicado pelo réu, "salientou que Sr. Alexandre Nogueira prestava serviços de despachante através de empresa própria (01 hora e 29 minutos), inclusive para outros escritórios (01 hora e 32 minutos)"; "entretanto, tal testemunha não participava de reuniões no escritório réu, não soube dizer como era a comunicação entre sr. Alexandre Nogueira e o réu Darlan, nem mesmo como era o pagamento do Sr. Darlan para o sr. Nogueira (01hora e 30 minutos / 01 hora de 31 minutos)"; "em suma, a testemunha Sergio, apesar de ter contato profissional com escritório réu, não estava tão próximo dos acontecimentos controvertidos" (ID nº 2579ada, a fls. 251).
Frise-se que referida testemunha não disse que inexistiam reuniões às sextas-feiras, limitando-se a afirmar que delas não participava e nem as via (1h30min do depoimento). 
As planilhas de pagamento juntadas pelos réus, no ID nº d6fbc5e - Pág. 2, a fls. 72 e seguintes, não demonstram a alegada terceirização, mas apenas a existência de um controle rudimentar de pagamentos a "assistentes jurídicos". 
Note-se que os recorrentes não juntaram aos autos contrato de prestação de serviços, notas fiscais dos supostos prestadores, dentre outros documentos previstos na legislação, os quais seriam aptos à comprovação da tese defensiva. 
E o contrato de trabalho em serviço de vigilância, em prol de pessoa jurídica estranha à relação processual (ID. 5779adb, a fls. 20), não possui o condão de refutar a relação jurídica de emprego interpartes, pois inexiste qualquer indício, muito menos prova da coexistência de ambos. 
Restou patente, em suma, que o autor executou serviços com a presença dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º, da CLT, notadamente a subordinação, elemento ímpar do contrato de trabalho postulado. 
Reconhecido o vínculo de emprego, cabia aos recorrentes demonstrar o salário pago ao reclamante, a teor do artigo 464 da CLT, encargo do qual não se desincumbiram. 
Aliás, pelo testemunho de CLAUDIO ROBERTO LIMA SOUSA, restou comprovado o pagamento da média salarial correspondente a R$5.000,00. 
O fato de o vínculo de emprego haver sido reconhecido em juízo não obsta a aplicação da multa prevista no artigo 477, da CLT. Inteligência da Súmula nº 30, deste Regional. 
Por fim, irrelevante que a 1ª ré, CASSIANO E LINARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, haja sido formalmente constituída em 05/11/2020, pois sociedade de fato também responde pelas obrigações assumidas, não devendo, ademais, ser desconsiderado que a r. sentença responsabilizou os réus solidariamente, nos termos do §2º, do art. 2º, da CLT, determinado, sem contrariedade dos recorrentes, que:
 "Deverá a 1ª ou 2ª reclamadas proceder a anotação da CTPS do autor com data de admissão em 01/09/2010, na função de assistente jurídico, salário mensal de R$5.000,00 e data de dispensa em 30/03/2020, com a projeção do aviso prévio, facultando-se a Secretaria da Vara a fazê-lo, nos termos do artigo 39, § 1º da CLT" - ID nº 2579ada, a fls. 252. 
Nesses termos, nada a prover. (...).”
 
    15.  Como mencionado acima, os referidos paradigmas tratam da (i)licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. No entanto, ao contrário dos paradigmas, a condenação fundou-se em premissas fáticas que denotam o vínculo de emprego, inclusive destacando que “os recorrentes não juntaram aos autos contrato de prestação de serviços, notas fiscais dos supostos prestadores, dentre outros documentos previstos na legislação, os quais seriam aptos à comprovação da tese defensiva”. 

    16. Com efeito, uma vez delimitada no caso concreto a moldura fática pelo Tribunal de origem acerca do reconhecimento do vínculo empregatício, frisando-se inexistir contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Logo, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal. Confiram-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.“
(Rcl nº 28.203-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido.“
(Rcl nº 28.908-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).
 
    17. Revela-se evidente, no caso, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
 “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.“
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
 “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.“
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).
 
    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator